Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704839-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA, B. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO DISTRITAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem amparo, a teor do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, para destinar o mais elevado encargo de prova ao sujeito processual com maior aptidão para obter as provas imprescindíveis ao julgamento da causa, que, no caso, é o Distrito Federal, responsável pela guarda dos documentos relativos ao tratamento médico dispensado à falecida parente dos agravados. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a inversão do ônus da prova no caso dos autos, porquanto, segundo afirma, todas as provas que, em tese, o Distrito Federal teria mais facilidade de produzir, já foram devidamente produzidas e acostadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, pois “no caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.032.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012